Tribunal: STF
Processo: RE 208410
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: JORNADA DE TRABALHO. TURNO DE REVEZAMENTO.
INTERVALOS PARA DESCANSO E REFEIÇÃO. PODERES PROCESSUAIS DO
MINISTRO-RELATOR. RI/STF, ART. 21, § 1º, E ART. 38 DA LEI Nº
8.038/90.
O despacho agravado baseou-se em precedente do Plenário do
Supremo Tribunal Federal, que decidiu no sentido de que a concessão
de intervalo para repouso e refeição não descaracteriza a hipótese
de existência de turno ininterrupto de revezamento, para fins do
art. 7º, inciso XIV, da Carta Federal (RE 205.815-7).
Em face dessa orientação - da qual não discrepa o acórdão
do Tribunal Superior do Trabalho - neguei seguimento ao presente
recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF e no
art. 38 da Lei nº 8.038/90.
O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal confere ao
Relator poderes processuais para "arquivar ou negar seguimento a
pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou
improcedente e, ainda, quando contrariar a jurisprudência
predominante do Tribunal, ou for evidente a sua incompetência".
Agravo regimental improvido.